Tribunal: TJES
Processo: 5003961-93.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5003961-93.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: GABRIEL DE AMORIM SILVA FERREIRA e outros (2)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, na última Sessão, respeitosamente, pedi vista dos autos para melhor análise das alegações apontadas pela nobre defesa em sua sustentação oral.

a fim de relembrar a questão discutida, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CLAUDIO FERNANDO VIANA DE REZENDE em face de suposto ator coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha.

Extraio dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável.

O impetrante requer a revogação das medidas protetivas, sustentando ausência de fundamentação.

Com a devida vênia, entendo que tais argumentos não merecem prosperar, na medida em que, ao observar a decisão que impôs a supracitada medida cautelar, verifico que o MM. Magistrado apresentou fundamentos suficientes, vejamos:

Trata-se de requerimento de medidas protetivas de urgência, BU °45528946, encaminhado a este Juízo pela Promotoria de Justiça onde FERNANDA VITORIA SARTI VIANA REZENDE, representada por sua genitora REGIANNE GONÇALVES SARTI VIANA requer a adoção de MEDIDAS PROTETIVAS URGÊNCIA, com supedâneo nos dispositivos 282 e 319 do Código de Processo Penal, em desfavor do seu pai CLÁUDIO FERNANDO VIEIRA REZENDE, já qualificado, pelos motivos que passo a expor:

Consta nos autos que, na data de 30 de julho de 2021, a requerente compareceu na Delegacia

Especializada, onde registrou o Boletim Unificado n° 45528946, noticiando as condutas perpetradas pelo seu pai, o Sr. CLÁUDIO FERNANDO VIEIRA REZENDE, o qual teria praticado abuso sexual em face da menor, conforme termo de declaração de fl. 04.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, pugnou pela concessão das medidas pleiteadas, bem como pela remessa dos autos a DEPOL para instauração de Inquérito Policial;

É cediço que para a concessão de qualquer "tutela de urgência", seja com fulcro na Lei em testilha ou em qualquer outra norma, esta deve ser precedida dos requisitos gerais indispensáveis do "fumus boni iuris" e dó- "periculum in mora" (consignados no art. 273, do CPC) aquele consistente na apresentação de um mínimo de elementos probatórios que demonstre houver o alegado perigo de lesão à integridade física do requerente ou de sua prole.

Assim, à análise dos elementos trazidos pelo Douto Representante do Ministério Público, e em especial com base no Boletim Unificado n° 45528946 às fls. 05/06, além do termo à fl. 04, que contém declarações que tenho como muito sérias e preocupantes, verifico que há necessidade do deferimento das medidas protetivas de urgência em face do ora requerido,

sobretudo

a

proibição

de

comunicação

em

relação à requerente/vítima, para que possa ser resguardada sua integridade.

Assim, em vista do exposto, DEFIRO EM PARTE, as seguintes medidas protetivas, previstas no art. 22, da Lei nº 11.340/06, ora utilizado subsidiariamente, a que fica obrigado o agressor, pai da ofendida:

1)

Afastamento do lar, domicilio ou local de convivência com a ofendida;

2)

Proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando um limite mínimo de distância de 200 m (duzentos metros) entre estes e o agressor;

3)

Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;

Quanto às demais medidas protetivas constantes à fl. 03, trata-se de pedido amplo, sem maiores especificações, que não enseja a cognição sumária deste juízo e deve ser detidamente exposto e discutido posteriormente ao longo da tramitação do processo.

Somado a isso, ao analisar detidamente os autos, verifico se tratar de suposto caso de estupro de vulnerável contra vítima de 02 (dois) anos de idade, filha do paciente, que a época dos fatos convivia com este e sua então companheira.

Importante mencionar as palavras tecidas pela mãe da vítima, requerente das medidas protetivas deferidas, registradas no Boletim de Ocorrência:

(...) foi surpreendida pela sua filha Fernanda quando disse que o pai fazia “safadeza” com ela e indagada pela comunicante, a filha falou que não ia contar para a mesma; que, a comunicante diante da situação pediu a colega Naiara (testemunha) que perguntasse a menor o que tinha acontecido, ocasião em que a Fernanda disse que o pai tinha brincado com ela na hora em que a mãe não estava em casa e na brincadeira o pai passava o dedo e a língua na “piriquita” dela (...) (sic)

Observo, ainda, que a requerente afirmou, perante a autoridade policial, que o paciente teria lhe ameaçado, dizendo “se você me prejudicar eu vou acabar com você”.

Assim, entendo que estão presentes os requisitos para o afastamento cautelar do paciente, afinal, a gravidade das acusações, bem como os depoimentos coesos à autoridade policial demonstram indícios de perigo à família da ofendida, o que justifica a medida adotada pelo referido magistrado.

A defesa ainda sustenta que o impedimento de que o réu se aproxime de testemunhas pode vir a prejudicar a defesa, o que não se sustenta, pois a medida restringe-se ao investigado, não a seu defensor técnico, cumprindo ressaltar, ainda, que é defeso às partes induzirem testemunhas, eis que ao processo interessa a busca da verdade dos fatos.

Finalmente, a defesa alega que o apensamento da Medida Protetiva de Urgência ao Inquérito Policial atenta contra o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, na medida em que supostamente impede o paciente de peticionar ao Juiz Natural da causa.

Em que pese os argumentos defensivos, entendo que não há nos autos deste processo eletrônico qualquer documentação que comprove o impedimento alegado, na medida em que é de pleno direito que o ora paciente dirija-se ao Departamento de Policia no qual o processo se localiza para acessá-lo.

Somado a isso, verifico que o MM. Juiz primevo, ao apresentar as informações que lhe foram solicitadas, sustentou que determinou a remessa dos autos à DEPOL “para que fosse instaurado o competente procedimento investigativo visando a apuração dos fatos, considerando a gravidade dos fatos narrados no BU, no qual consta a suposta prática de abusos sexuais perpetrados pelo paciente, ora pai da menor, em desfavor de sua filha”. Ressalto, ainda, que qualquer peticionamento realizado pela defesa será devidamente encaminhada para análise do magistrado primevo, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assim, não vislumbro constrangimento ilegal, razão pela qual denego a ordem.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REQUISITOS DA MEDIDA PROTETIVA. ACESSO À JUSTICA.
1. À luz da gravidade do crime, bem como a coesão testemunhal à Autoridade Policial, entendo que o magistrado sentenciante lançou mão de argumentos idôneos ao determinar a aplicação de medidas protetivas em desfavor do ora paciente. 2. Não há nos autos deste processo eletrônico qualquer documentação que comprove a dificuldade do paciente em acessar a justiça. 3. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.